Tribunal: TJDFT
Processo: 0747174-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE RISCO DE DESABAMENTO IMINENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE SOLUCIONAR IRREGULARIDADES. NÃO MACULAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA.

1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.

2. Não demonstrado o iminente risco de desabamento do muro de divisa objeto da ação de nunciação de obra nova, não há que se falar em revogação da decisão que deferiu a antecipação de tutela e determinou a paralisação da obra, ainda que o requerido tenha demonstrado a intenção de solucionar as irregularidades na obra, porquanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.